Tribunal: CARF
Processo: 11065.000587/2009-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO GUIMARAES DA FONSECA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2022-01-06

Inteiro teor:
S1-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.000587/2009-65
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-006.065 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
08 de dezembro de 2021
Recorrente
COMERCIAL DE ALIMENTOS ROCHA MOREIRA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007
OMISSÃO DE RECEITAS. SUPRIMENTOS DE CAIXA POR SÓCIO.
CONTRATOS DE MÚTUO.
Os suprimentos de numerários contabilizados como contratos de mútuo,
atribuídos a sócio da pessoa jurídica devem ser tributados como omissão de
receitas quando não comprovada a efetiva entrega e origem dos recursos com
documentação hábil e idônea, coincidente em datas e valores.
ARGUMENTOS
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
DE
NORMAS
PLENAMENTE VIGENTES. SUMULA/CARF DE No 2
Aos membros do CARF é vedado afastar a aplicação de lei plenamente
vigente, sob alegação de inconstitucionalidade, ante a vedação explicita
contida no verbete da Sumula/CARF de no 2.
JUROS SELIC. SUMULAS/CARF 4 E 108.
A luz das Súmulas/CARF de nos 4 e 108, é legítima a incidência de juros
SELIC para atualizar o valor do crédito tributário (entendido este como sem do
o valor do tributo devido e, também, o valor atinente às multas).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Guimarães da Fonseca - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.000587/2009-65
Fl. 412
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-006.065 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.000587/2009-65

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo (Presidente), Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado Vilhena Dias, Andreia
Lucia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert
e Gustavo Guimarães da Fonseca.
Relatório
Cuida o feito de autos de infração lavrados para exigir da recorrente créditos
tributários relativos ao Imposto de Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ – e, reflexamente, a
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL, PIS e COFINS, todos apurados nos anos de
2004 a 2006.
Consoante se extrai do Termo de Encerramento de Fiscalização juntado à e-fls.
230 e ss, a partir da escrita contábil da empresa, a D. Auditoria teria identificado a ocorrência de
suprimento de caixa entregue por seu sócio, Claiton Roberto de Oliveira. O ingresso de tais
numerários, todos registrados em conta patrimonial (e não de resultado) se deram mediante
pretensos contratos de empréstimo tendo por objeto variados e substanciais valores entregues
pelo predito sócio à recorrente.
A vista disso, a D. Fiscalização intimou a investigada e seu administrador a
comprovar a ocorrência efetiva dos preditos empréstimos e, mais importante, o ingresso real e
concreto dos valores neles descritos no caixa da contribuinte. Em resposta a tais intimações,
foram exibidos contratos de mútuo e recibos de pagamento das respectivas parcelas. Demais
disso, a interessada esclareceu que tanto os recebimentos, como a amortização dos empréstimos,
se deu mediante entrega de valores em espécie (moeda corrente).
Houve, então, a expedição de novas intimações, tanto à contribuinte como a seu
sócio, para que:
a) novamente, comprovasse a entrada real dos citados valores no caixa da
Comercial de Alimentos Rocha Moreira Ltda.;
b) fosse demonstrada, na pessoa física, a origem dos recursos empregados nos
contratos de mútuo.
A contribuinte reiterou que os preditos montantes teriam sido entregues em moeda
corrente, ao passo que o seu sócio, Sr. Claiton, teria informado que se utilizara de reservas
pessoais para suprir o caixa da pessoa jurídica.
A D. Autoridade Lançadora dá conta, então, de que, compulsando as Declarações
de Rendimentos do Sr. Claiton, não se teria verificado nem a existência de registro dos
mencionados empréstimos, nem tampouco a compatibilidade entre os rendimentos percebidos
por este e os valores remetidos à pessoa jurídica anteriormente mencionada (cujo montante total
atingiu cerca de R$ 185 mil reais).
Ante tais fatos, e a vista da não comprovação efetiva da entrega dos recursos em
testilha, constatou-se a ocorrência de presunção de omissão de receitas, (suprimento de caixa)
Fl. 413
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-006.065 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.000587/2009-65

procedeu-se ao lançamento ora polemizado com espeque nos preceitos do art. 282 do antigo
Regulamento do Imposto de Renda aprovado pelo, então vigente, Decreto 3.000/99.
Exigiu-se, como já dito, reflexamente, as contribuições sociais já tratadas acima e
cominou-se multa de ofício no percentual de 75%.
Por meio de sua impugnação, apresentada à e-fls. 248/265, a autuada sustentou, de
início, a não ocorrência da aventada omissão de receitas e que a D. Autoridade Administrativa
teria se equivocado ao desconsiderar os contratos e recebidos exibidos. Afirmou, nesta esteira,
que, a teor dos preceitos do arts. 212, 219 e 221, todos do Código Civil Brasileiro, não teria
qualquer obrigação de comprovar a efetividade dos contratos por meio de outros elementos que
não os próprios instrumentos e os já citados recibos.
Demais disso, invocou as disposições do art. 110 do CTN para sustentar que os
institutos de direito privado não podem ter modificado o seu conteúdo e alcança e afirmou que as
presunções, em matéria tributária, são relativas, permitindo, assim, o seu afastamento por prova a
ser produzida pelo contribuinte. E, nesta esteira, reafirmou que os elementos trazidos seriam
suficientes para impedir a concretização da norma estampada no precitado art. 282 do RIR/99.
Sucessivamente, questionou a validade dos juros de mora, a constitucionalidade
da multa aplicada (subsidiando este pedido, especificamente, nos princípios do não confisco, da
razoabilidade, da proporcionalidade e, ainda, da individualização da pena).
Pediu, ao fim, a realização de perícia técnica, deduzindo os respectivos quesitos.
Instada a se pronunciar sobre o caso, a DRJ de Porto Alegre decidiu por julgar
improcedente a defesa oposta, com base nos fundamentos resumidos na ementa cujo teor se
reproduz a seguir:
PERÍCIA
Considera-se não formulado o pedido de perícia que deixar de atender aos
requisitos previstos na legislação.
INCONSTITUCIONALIDADE
E
ILEGALIDADE.
INSTÂNCIA
ADMINISTRATIVA. COMPETÊNCIA.
Não compete à autoridade administrativa a apreciação de constitucionalidade e
legalidade das normas tributárias, cabendo-lhe observar a legislação em vigor.
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO
Possuindo o auto de infração todos os requisitos necessários à sua formalização,
nos termos do art. 10 do Decreto no 70.235, de 1972, e se não forem verificados os
casos taxativos enumerados no art. 59 do mesmo decreto, o lançamento não é nulo.
OMISSÃO DE RECEITAS. SUPRIMENTOS DE CAIXA POR SÓCIO.
CONTRATOS DE MÚTUO.
Os suprimentos de numerários contabilizados como contratos de mútuo,
atribuídos a sócio da pessoa jurídica devem ser tributados como omissão de receitas
quando não comprovada a efetiva entrega e origem dos recursos com documentação
hábil e idônea, coincidente em datas e valores.
Fl. 414
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-006.065 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.000587/2009-65

LANÇAMENTOS DECORRENTES. PIS/PASEP, COFINS E CSLL.
A solução dada ao litígio principal, relativo ao IRPJ, aplica-se aos lançamentos
decorrentes, quando não houver fatos ou argumentos novos a ensejar decisão diversa.
MULTA DE OFICIO. EXIGIBILIDADE.
É legítima a cobrança da multa punitiva no caso de lançamento de ofício
decorrente de infração ao dispositivo legal detectada pela administração em exercício
de regular ação fiscalizadora.
MULTA DE OFÍCIO. CONFISCO
A vedação contida na Constituição Federal sobre a utilização de tributo com
efeito de confisco é dirigida ao legislador, não se aplicando aos lançamentos de multa
efetuados em cumprimento das leis tributárias regularmente aprovadas.
JUROS DE MORA. SELIC.
A utilização da taxa Selic no cálculo dos juros moratórios encontra respaldo na
legislação regente, não podendo ser dispensada.
A recorrente foi cientificada do julgamento acima em 29 de janeiro de 2013 (AR
de e-fl. 386), tendo interposto o seu apelo em 28 de fevereiro daquele mesmo ano. Em, em suas
razões de insurgência, reprisou, ispis litteris, o teor de sua impugnação, inclusive quanto ao
pedido de perícia.
Este é o relatório.
Voto
Conselheiro Gustavo Guimarães da Fonseca, Relator.
I
DA ADMISSIBILIDADE E DA DELIMITAÇÃO DA MATÉRIA.
O recurso é tempestivo e, no mais, preenche todos os pressupostos de cabimento.
Como se depreende da ementa do acórdão recorrido, transcrita no relatório que
precede este voto, a DRJ afastou uma preliminar de nulidade que, todavia, nunca foi aventada
pela recorrente. E o recurso voluntário, repise-se, trata, exclusivamente, das matérias já abordas
pela impugnação.
Outrossim, cumpre destacar que a insurgente não questiona os valores lançados,
nem tampouco os cálculos envidados. A querela, vale destacar, está adstrita ao problema da
suficiência probatória dos contratos de mútuo e dos recibos exibidos, enquanto elementos hábeis,
ou não, à afastar a presunção de omissão de receitas prevista pelo já citado art. 282 do antigo
RIR/99 (além, por óbvio, dos pedidos subsidiários).
Fl. 415
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-006.065 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.000587/2009-65

II
MÉRITO.
II.1
Da omissão de receitas.
Reza o art. 282 do Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo então
vigente Decreto 3.000/99, que “provada a omissão de receita, por indícios na escrituração do
contribuinte ou qualquer outro elemento de prova” proceder-se-á à exigência do IRPJ sobre os
montantes considerados omitidos, oriundos de suprimento de caixa. Mais importante, é que este
preceito é claro como o sol de estio ao dispor que a presunção em testilha somente é afastada “se
a efetividade da entrega e a origem dos recursos” forem comprovadas.
Consoante se vê, tudo o que defende a contribuinte perpassa, precisamente, pelos
citados documentos trazidos à e-fls. 80 e ss (contratos de mútuo e recibos em tese firmados ao
longo dos anos de 2005 a 2007). E compulsando-os, não há, realmente, nada que os desabone ou
desacredite. Tais documentos são formalmente hígidos e, a priori, poderiam ser considerados
como indícios fortes acerca da efetiva concretização dos negócios então pactuados pela empresa
e seu sócio. E, neste passo, caso o trabalho investigativo envidado pela D. Autoridade Lançadora
tivesse se limitado à desconsideração de tais elementos, por certo a autuação em testilha não se
sustentaria, ao menos não com base no citado art. 282.
Mas a D. Fiscalização foi substancialmente diligente, sempre buscando, por meio
dos instrumentos que lhes estavam disponíveis, esmiuçar os fatos descritos nos registros
contábeis da autuada e pretensamente retratadas nos aludidos contratos e recibos. Daí porque ter
emitido diversos termos de intimação solicitando, da empresa e de seu representante legal, a
prova da entrega efetiva dos recursos mencionados pelas preditas avenças, prova esta, diga-se, de
fácil realização – mesmo que os valores tenham sido entregues, como sempre defendeu a
insurgente, em espécie.
De fato, bastaria à empresa apresentar os respectivos extratos bancários (inclusive
solicitados pelo Fisco) para demonstrar o recebimento dos numerários apontados nos recibos. E
ainda que se quisesse sustentar que tais importâncias foram recebidas e mantidas fora dos
bancos, elas tiveram uma origem.
Neste passo, se quem recebeu não tem como provar o recebimento em si, quem
entregou tais importâncias deveria demonstrar de onde retirou os preditos recursos. E foi
justamente isto que a D. Auditoria buscou esclarecer por meio do termo de intimação de e-fls.
137 e ss, em que instou o Sr. Claiton a informar “a origem dos recursos emprestados”, ao que, a
resposta apresentada (e-fl. 143) foi bastante esclarecedora:
PRIMEIRA: Reservas Pessoais:
SEGUNDA: Os recursos foram liberados em moeda corrente ; Não temos mais
documentos a apresentar por se tratar de Empréstimos de Sócios para a Empresa.
Sendo que os mesmos eram devolvidos e novamente emprestado (sic).
A simplicidade da resposta ao item 1, e, por conseguinte, a falta de um cuidado
em se esclarecer, de forma detalhada, como tais “reservas pessoais” teriam sido constituídas ou
mesmo se eram mantidas em bancos ou “embaixo do colchão”, deixam evidente o absoluto
desinteresse da recorrente (e de seu sócio) de travar o diálogo necessário à formação do
convencimento dos julgadores.
Fl. 416
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-006.065 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.000587/2009-65

Já a explicação trazida no item dois, revela o total descrédito da interessada para
com a capacidade intelectual, tanto da fiscalização, como dos órgãos julgadores administrativos
(incluindo-se este CARF). Ora vamos, justamente por estarmos diante de negócios pactuados
entre a pessoa jurídica e seus proprietários é que a elaboração de demonstrações lastreadas em
documentos hábeis, completos, claros e críveis se torna premente, mais até que em negócios
realizados entre partes independentes (dados os riscos de desvios de conduta tendentes à
ocultação de fatos relevantes para a Fiscalização – seja ela tributária, seja ela de terceiros
interessados ou de quaisquer outras pessoas impactadas pelos aludidos negócios).
Destarte, a afirmação de que seria desnecessário trazer outros elementos porque os
empréstimos foram realizados entre o sócio e a empresa é, para além de dúvidas razoáveis, um
descalabro.
Mas ainda assim, poder-se-ia sustentar que a má-fé não se presume (apenas a
omissão de receitas) e, mais, que ninguém é obrigado a manter recursos em bancos, sendo
perfeitamente lícito manter tais importâncias “debaixo do colchão” (ainda que tal conduta seja
desarrazoada, ante o risco causado pela inflação e, assim, da corrosão do valor da moeda). E,
neste passo, mais uma vez a D .Fiscalização, objetivando cumprir o mister preconizado pelo art.
142 do Código Tributário Nacional - CTN (que, na visão deste Relator, seria a positivação, no
âmbito do direito tributário, do princípio da verdade material), foi ao encalço de outras
informações. E a pedra de toque a dar lastro às conclusões fiscais foi retirada da declaração da
pessoa física, em que não se vislumbrou nenhum registro dos empréstimos tratados neste feito,
bem como, e mais grave, verificou-se a incompatibilidade dos rendimentos ali informados e os
montantes consignados nos contratos de mútuo:
De igual sorte, o sócio não logrou comprovar a origem dos recursos. Diante da
sua alegação de que se tratava de reservas pessoais, a Fiscalização buscou confirmar a
existência dessas reservas analisando suas Declarações de Imposto de Renda da
Pessoa Física (fls. 130 a 139). Como se verifica, em nenhum dos anos-calendário sob
fiscalização o Sr. Claiton tinha recursos ou auferiu receita compatível com esses
suprimentos que chegaram a atingir o montante de R$ 185.000,00 em 04/12/07. Da
mesma forma, constata-se que não há na declaração de bens do sócio qualquer
referência a empréstimos concedidos a fiscalizada em nenhum dos anos-calendário
sob fiscalização (e-fl. 234).
E, notem, nenhuma destas constatações foi refutada ou mesmo tangenciada pela
recorrente que, como dito, negou-se a travar o diálogo necessário a formar um convencimento
acerca de suas alegações.
Como já destacado, poderíamos considerar a suficiência dos contratos e recibos
trazidos, caso as informações ali postas não tivessem sido, competentemente, refutadas pela
fiscalização a partir de duas evidências não atacadas, nem pela impugnação, nem pelo recurso
voluntário:
a) não há provas sobre a efetiva entrega dos recursos e, principalmente, de sua
origem, a despeito desta prova ser perfeitamente possível;
b) há provas não contrapostas (e, portanto, tidas por verdadeiras – art. 374, III, do
CPC) de que a renda do sócio mutuante é incompatível com os valores
mutuados.
Fl. 417
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-006.065 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.000587/2009-65

Tais elementos, contextualizados pelo diálogo (ou quase monólogo) travado nos
autos, conferem aos fatos descortinados pela D. Autoridade Lançadora mais que a natureza de
meros indícios, os quais já seriam suficientes para tipificar a hipótese de omissão aqui tratada.
Dito isto, é a míngua de qualquer prova acerca da efetiva entrega dos recursos ou,
mesmo, de sua origem, impõe-se manter incólume a autuação e o próprio acórdão recorrido.
II.2
Dos argumentos subsidiários. Das alegações de inconstitucionalidade (quanto a
multa de ofício) e de ilegalidade do juros moratórios cominados.
Sobre tais questionamentos, o problema se resolve pela observância, obrigatória,
diga-se1, aos enunciados das Súmulas/CARF de nos 2, 4 e 108.
A primeira reza que “o CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária”, o que, de plano, afasta a possibilidade de nos
debruçarmos sobre todos os argumentos atinentes à constitucionalidade da multa de ofício
aplicada (que, diga-se, foi fixada no patamar ordinário de 75%).
As duas outras, cravam a legalidade da incidência de juros de mora fixados com
base na variação da SELIC e, nesta esteira, culminam com a improcedência da última alegação
tratada pelo recurso. Veja-se o que dizem o s respectivos verbetes:
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 101-94511, de 20/02/2004 Acórdão no 103-21239, de 14/05/2003 Acórdão
no 104-18935, de 17/09/2002 Acórdão no 105-14173, de 13/08/2003 Acórdão no 108-
07322, de 19/03/2003 Acórdão no 202-11760, de 25/01/2000 Acórdão no 202-14254, de
15/10/2002 Acórdão no 201-76699, de 29/01/2003 Acórdão no 203-08809, de
15/04/2003 Acórdão no 201-76923, de 13/05/2003 Acórdão no 301-30738, de
08/09/2003 Acórdão no 303-31446, de 16/06/2004 Acórdão no 302-36277, de
09/07/2004 Acórdão no 301-31414, de 13/08/2004
Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Acórdãos Precedentes:
CSRF/04-00.651, de 18/09/2007; 103-22.290, de 23/02/2006; 103-23.290, de
05/12/2007; 105-15.211, de 07/07/2005; 106-16.949, de 25/06/2008; 303-35.361, de
21/05/2018; 1401-00.323, de 01/09/2010; 9101-00.539, de 11/03/2010; 9101-01.191, de
17/10/2011; 9202-01.806, de 24/10/2011; 9202-01.991, de 16/02/2012; 1402-002.816,

1 Nos termos do art. 45, VI, do anexo II, do RICARF, sob pena, inclusive, de perda de mandato do conselheiro que
as desrespeitar.
Fl. 418
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-006.065 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.000587/2009-65

de 24/01/2018; 2202-003.644, de 09/02/2017; 2301-005.109, de 09/08/2017; 3302-
001.840, de 23/08/2012; 3401-004.403, de 28/02/2018; 3402-004.899, de 01/02/2018;
9101-001.350, de 15/05/2012; 9101-001.474, de 14/08/2012; 9101-001.863, de
30/01/2014; 9101-002.209, de 03/02/2016; 9101-003.009, de 08/08/2017; 9101-
003.053, de 10/08/2017; 9101-003.137 de 04/10/2017; 9101-003.199 de 07/11/2017;
9101-003.371, de 19/01/2018; 9101-003.374, de 19/01/2018; 9101-003.376, de
05/02/2018; 9202-003.150, de 27/03/2014; 9202-004.250, de 23/06/2016; 9202-
004.345, de 24/08/2016; 9202-005.470, de 24/05/2017; 9202-005.577, de 28/06/2017;
9202-006.473, de 30/01/2018; 9303-002.400, de 15/08/2013; 9303-003.385, de
25/01/2016; 9303-005.293, de 22/06/2017; 9303-005.435, de 25/07/2017; 9303-
005.436, de 25/07/2017; 9303-005.843, de 17/10/2017.
Nada a prover, também aqui.
II.3
Do pedido de diligência.
Ainda que, diferentemente do que foi afirmado pela DRJ, a recorrente tenha
atendido aos preceitos do art. 18 do Decreto 70.235/72, apresentando, inclusive, os motivos e os
quesitos para a realização da perícia pretendida, o fato é que as discussões travadas no feito,
como exposto no tópico II.1, supra, não demandam uma prova técnica.
Não há dúvidas, vejam bem, sobre números, nem tampouco há quaisquer
questionamentos quanto a autenticidade dos documentos exibidos (que contém, diga-se, até
mesmo, carimbos de autenticação de autoridade cartorária).
O imbróglio, insista-se, tem o seu cerne apenas na comprovação dos fatos
contidos nos aludidos documentos, comprovação esta que, tal qual demonstrado, teria que ser
feita por documentos que a empresa e seu sócio se recusaram a exibir (a prova da efetiva entrega
dos valores consignados nos contratos de mútuo).
Em linhas gerais, está mais que evidente que a demanda pressupunha um prova
documental e não uma prova pericial, sendo, pois, absolutamente despicienda a sua produção,
pelo que, correta, ainda que não pelos mesmos argumentos, a Turma a quo.
Mais uma vez não há nada a prover quanto ao apelo manejado.
III
CONCLUSÃO.
A luz do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Guimarães da Fonseca

Fl. 419
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-006.065 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.000587/2009-65

Fl. 420
DF CARF MF
Documento nato-digital